Tribunal: TCU
Processo: 031.114/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7908/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, I; 16, I e II; 17 e 18; 23, I e II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, I, ' a' , 207 e 208, do RITCU, em julgar as contas de Paulo Roberto Pertusi, regulares com ressalva, dando-lhe quitação, e dos demais responsáveis indicados abaixo regulares, dando-lhes quitação plena, e em arquivar estes autos, encaminhando cópia desta deliberação à Comissão Nacional de Energia Nuclear, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.114/2019-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alexandre Gromann de Araújo Goes (XXX.822.487-XX); Cassia Helena Pereira Lima (XXX.190.107-XX); Elizabeth Rodrigues Cunha (XXX.068.807-XX); Jose Carlos Bressiani (XXX.633.678-XX); Marcio de Siqueira Machado (XXX.587.007-XX); Orlando Joao Agostinho Gonçalves Filho (XXX.681.517-XX); Paulo Roberto Pertusi (XXX.546.008-XX) e Ricardo Fraga Gutterres (XXX.395.607-XX). 1.2. Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.